Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em Decisão de 13/5/2024, concedi a liberdade provisória a JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia” (eDoc. 726).



    Em 3/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 22/3/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO requereu autorização para que o acusado possa “retirar a tornozeleira para realizar exame de ressonância magnética no dia 11 de abril de 2025”, com a juntada da solicitação de reagendamento do exame médico, uma vez que ficou impossibilitado de realizar o exame dia 12/3/2025, por estar utilizando a tornozeleira (eDocs. 1.544-1.546).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá ao exame de ressonância magnética do crânio (eDoc. 1545), tendo apresentado a solicitação médica para realização do exame, assim como a autorização do plano de saúde para realização do exame, no Sabin Medicina Diagnóstica, localizado no endereço Área Especial Setor C Norte, 18, Taguatinga Norte (eDoc. 1545), o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 11/4/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, em 11/4/2025.



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente